Tribunal: TJDFT
Processo: 0726430-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726430-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GLAUBER HENRIQUE OLIVEIRA MACIEL CARNEIRO DE ASSUMPÇÃO RECORRIDO: JOSÉ MANOEL DOS PASSOS GONÇALVES MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. 1. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Em se tratando de competência territorial, a via adequada para impugná-la é a dos embargos à execução, tendo em vista que em sede de exceção de pre-executividade é cabível apenas para a arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil. 3. Não há vício de nulidade no ato citatório cumprido em condomínio edilício e devidamente recebido por funcionário da portaria sem qualquer ressalva, conforme previsão legal. 4. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”. 5. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 6. Ausente quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal, 53, inciso III, alínea “d”, e 781, inciso I, ambos do CPC, 2o, inciso I, da Lei 7.357/1985, defendendo a possibilidade de arguição da incompetência do juízo em sede de exceção de pré-executividade em observância ao princípio da dialeticidade, bem como que a eleição do foro (indicação da praça de pagamento) está expressamente apontada no título executivo em discussão, devendo prevalecer a vontade das partes. Afirma que a tramitação do feito junto à Comarca de Palmas não causa prejuízo ao recorrido. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJMG; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 7o e 248, §§ 1o e 4o, ambos do CPC, enunciado 429 da Súmula do STJ, sustentando a nulidade de sua citação por ter sido o mandato recebido por terceiro. Acrescenta que é dever da parte recorrida indicar corretamente o endereço do recorrente, em razão dos princípios da informação, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação, não podendo ser presumido sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa Ao final, requer a concessão de liminar de urgência a fim de ser determinada a imediata suspensão dos autos originais junto ao juízo de primeiro grau (Processo 0716332- 31.2020.8.07.0001), bem como a condenação do recorrido ao pagamento do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, e 781, inciso I, ambos do CPC, 2o, inciso I, da Lei 7.357/1985. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência e de condenação do recorrido ao pagamento do ônus de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025